Tribunal: STF
Processo: RE 1335835
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OMISSÃO DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO RIO CABUÇU, E SEUS AFLUENTES, CAUSANDO DANOS AMBIENTAIS. TRANSBORDAMENTO E ENCHENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS E DO MP. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MP, alegando, em síntese, a ocorrência de danos ambientais, com transbordamento e enchentes do Rio Cabuçu e seus afluentes, em razão da omissão dos réus, postulando a condenação dos mesmos, solidariamente, a: (i) indenizar os danos ambientais decorrentes da omissão; (ii) realizar a limpeza, dragagem e desobstrução da calha e da seção do Rio Cabuçu e de seus afluentes; (iii) executar projeto de replantio e manutenção de vegetação natural na faixa marginal de proteção dos rios; e (iv) manutenção de serviço de limpeza, dragagem e desobstrução, com periodicidade mínima bienal. Sentença de procedência parcial. Recursos dos réus. Reserva de entendimento deste Relator quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de necessidade de produção de prova pericial para aferir possíveis outras causas para o transbordamento do rio, como a geografia da localidade. Inexistência de controvérsia em relação ao dano ambiental. Arguição rejeitada por este Órgão Julgador, sob o fundamento de que a obrigação de proceder aos reparos ambientais independe da individualização da prestação correspondente de cada ente, o que será posteriormente definido na fase de cumprimento do julgado. Obrigação dos entes públicos de promover, conjuntamente, a reparação do dano ambiental, cada qual em atuação no âmbito de suas respectivas atribuições. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes. 2 Preservação do meio ambiente que é de competência comum entre os entes, conforme o disposto no art. 23, IV, da CRFB. Irrespondível o reconhecimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sendo certo que as discussões referentes ao seu efetivo cumprimento deverão ter lugar em fase processual própria, inclusive com a possibilidade de produção de prova técnica, a fim de que os entes demandados possam promover a necessária articulação entre os mesmos, elaborando- se um cronograma comum e evitando-se, ainda, a invasão da esfera de atribuição de cada um. Consigna-se desde já, apenas, que, uma vez individualizada qualquer obrigação para cada um dos entes, terão os Chefes de Executivo que enviar o respectivo projeto às respectivas Casas Legislativas para inclusão do valor correspondente no próximo exercício. Recurso do MP. Postulação de condenação à indenização do dano ambiental. A imposição de condenação dos entes públicos à indenização em espécie deve obedecer a uma análise especialmente criteriosa, em razão de suas conhecidas limitações orçamentárias. A prova constituída nos autos não autoriza um juízo de reprovação consistente para fins de aplicação de condenação a indenização de caráter punitivo-pedagógico. Honorários advocatícios. Não cabimento na hipótese. Precedentes do C. STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MP.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2° e 23, VI e VII, da CF.
    O recurso não merece acolhida. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. De modo que pode o Poder judiciário, em situações específicas, determinar que a Administração Pública realize políticas públicas para a proteção do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação Civil Pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes . 
    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
    2. Assim, pode o Poder judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator